Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726494-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN CRISTINA CORBAL SABINO PINHO, PEDRO SABINO PINHO FACO APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O Vistos e etc. 1. A Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo – COOPERLEG, na qualidade de Apelada, informa que as partes transigiram extrajudicialmente e requer a extinção do processo com resolução do mérito, diante da quitação integral do débito cobrado, referente às taxas administrativas da unidade QD 22 LT 10, Fase I, vencidas até 05/11/2025, conforme RECIBO DE QUITAÇÃO COOPERLEG (ID 75944389). Segundo esse documento, o valor de R$15.600,00 foi recebido pela Cooperleg da Sra. LILIAN CRISTINA CORBAL SABINO PINHO. 2. Observa-se que o referido RECIBO DE QUITAÇÃO (ID 75944389), embora declare o pagamento e seja formalmente assinado pela COOPERLEG, deve ter sua representação conferida. Conforme consta nos autos, o Estatuto Social da Cooperativa (Cooperleg), no seu Artigo 64, inciso I, confere ao Diretor Presidente o poder de representar a Cooperativa, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sempre em conjunto com outro diretor. 3. Ademais, a conformidade das assinaturas digitais constantes de documento digital com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil deve poder ser aferida mediante Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. No caso em apreço, não há, nos documentos acostados, essa informação. 4. Contudo, considerando que a discussão dos autos envolve um direito patrimonial disponível passível de livre negociação, a transação extrajudicial não pode ser ignorada. 5. Assim, intime-se a Sra. LILIAN CRISTINA CORBAL SABINO PINHO para, na qualidade de Apelante e de pagadora do débito, se manifestar expressamente acerca da quitação integral da dívida e do pedido de extinção do processo. 6. Após a manifestação, remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça, que interveio no processo em razão da curatela de Pedro Sabino Pinho Faco (ID 76600629 - Pág. 1-12), para que emita parecer final sobre a validade do acordo e a extinção do feito, zelando pelos interesses do curatelado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator